Tribunal: TJMT
Processo: 1002845-51.2020.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002845-51.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANOEL NUNES DA SILVA - CPF: 325.801.501-53 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE CONJUNTO DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E COMPROVANTES DE TED A CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A recorrida logrou êxito em comprovar, durante a instrução processual, a contratação pela autora de empréstimos e cartão de crédito, cujos pagamentos ocorreriam de acordo com a margem consignável de seu benefício previdenciário, através dos contratos anexados, bem como dos comprovantes de TED a conta bancária da autora.

3. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo reclamante em face da sentença que julgou
improcedente a pretensão inicial,
sob o fundamento de que a reclamada logrou êxito em comprovar a contratação do seu serviço de empréstimo consignado pela parte reclamante.

Inconformada, a parte recorrente alega falha na prestação de serviço, pois os descontos realizados dos proventos da aposentadoria vêm sendo cobrado indevidamente, sob a alegação da pactuação de um empréstimo, sendo que em nenhum momento foi assinado qualquer contrato autorizando a contratação e tampouco os descontos em seu benefício.

Pleiteia a reforma do primeiro grau para declarar a nulidade do contrato de empréstimo, restituição dos valores cobrados na forma dobrada e indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023